Tribunal: TJDFT
Processo: 0720929-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIVANILDO DE SOUZA LIMA (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701977-47.2019.8.07.0002 proposto por ROGERIO ROCHA QUEIROZ (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação e manteve a penhora do veículo, nos seguintes termos (ID 126252163 na origem): (...) Vistos. Passo a analisar a impugnação à penhora de ID 124179965. Aduz o executado que o veículo penhorado é de uso exclusivo para seu trabalho; que o é trabalhador rural (agricultor), atuando na produção de frutas e hortaliças; que utiliza o veículo como maquinário no exercício de sua profissão, para transportar a sua produção e compras de insumos. Pois bem. Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A impenhorabilidade de que trata o referido dispositivo legal reclama interpretação restritiva e sistemática com as demais normas que disciplinam a execução, que se processa no interesse do credor. (Acórdão 1405177, 07227643520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator Designado: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022) A alegação de que o veículo é impenhorável, portanto, demanda prova de que é utilizado como instrumento de trabalho pelo executado, e que é o único e insubstituível meio de exercício de seu trabalho. (Acórdão 1416133, 07021082320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022) Assim, a referida impenhorabilidade aproveita apenas àqueles que usam o automóvel como efetivo instrumento de sua atividade, não abrangendo profissões em que o veículo não é essencial à atividade, mas mero meio de locomoção. (Acórdão 1415166, 07026382720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/202) No caso em tela, o executado não comprovou que o veículo é indispensável para sua atividade laboral, sendo este o único e insubstituível meio de exercício de seu trabalho. Diante do exposto, NÃO acolho a impugnação à penhora. Às providências para o leilão judicial. (...) Em suas razões recursais (ID 36680986), o agravante alega que “peticionou nos autos requerendo a desconstituição da penhora que recai sobre o veículo sob o argumento de que o bem é utilizado como instrumento de trabalho e serve para sustentar sua família, sendo impenhorável nos termos do artigo 833, V, do CPC” (ID 36680986 – Pág. 5) Sustenta que a proteção ao instrumento de trabalho tem fundamento nos princípios constitucionais da proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, de forma que as exceções à regra de impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente. Defende que comprovou documentalmente que o veículo é utilizado exclusivamente como maquinário no exercício de sua profissão, portanto, é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a penhora sobre o veículo. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 48515242 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado” Por outro lado, para caracterizar a impenhorabilidade de veículo, a jurisprudência desta Corte de Justiça entende que a parte deve demonstrar que utiliza-o como efetivo instrumento de sua atividade profissional, não abrangendo profissões em que o veículo não é essencial à atividade, mas mero meio de locomoção. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. BEM INDISPENSÁVEL AO TRABALHO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR DE INDICAR BEM SUBSTITUTO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Só é possível falar em impenhorabilidade, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil - CPC, nos casos em que há efetiva utilização do veículo como instrumento de trabalho. Deve ser demonstrado sua necessidade para o desempenho da profissão. Não abarca situações em que o seu uso constitui mero meio de locomoção. 2. O art. 805, caput, do CPC, contempla o princípio da menor onerosidade para o devedor. O parágrafo único do mesmo dispositivo atribui ao executado o ônus de indicar os bens mais eficazes e menos gravosos à satisfação do crédito, sob pena da manutenção dos atos já determinados. 3. No presente caso, não merece reforma a decisão que deferiu a penhorabilidade do automóvel. Constata-se que a executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a indispensabilidade do veículo para uso profissional e não indicou qualquer outro bem menos gravoso para substituição da penhora determinada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1386407, 07282621520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. BEM ESSENCIAL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL PELO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. Reconhece-se a existência de cerceamento de defesa se constatado que a falha da serventia no manejo dos sistemas judiciais causou nítido prejuízo ao executado, uma vez que esse não tomou conhecimento acerca de quando seria aberto o prazo para apresentar a impugnação à penhora, não tendo a oportunidade de apresentar sua defesa no tempo adequado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem defendido a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura no agravo de instrumento, em consonância com os princípios que regem o Código de Processo Civil, especialmente tendo em vista a primazia do julgamento do mérito. A impenhorabilidade de veículo de que trata o artigo 833, do Código de Processo Civil, somente afigura-se cabível nos casos em que o executado utiliza o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. Não tendo o agravante demonstrado a essencialidade do bem penhorado para o exercício de sua atividade profissional, não se aplicam as disposições do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto à impenhorabilidade. (Acórdão 1197658, 07124110420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Para efeito de configuração da impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC, é necessária a comprovação de existência de vínculo entre o bem penhorado e a prática da atividade profissional, a denotar um prejuízo para a sua continuidade. Assim, não demonstrado que a constrição recaiu sobre bem essencial para o exercício da profissão, não há falar em impenhorabilidade. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1377954, 07086681520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, em que pese o agravante ter juntado aos autos de origem declarações de terceiros informado que o veículo é usado “como maquinário no exercício de sua profissão de agricultor” (ID 124179969 dos autos de origem), entendo que um veículo de passeio, ainda que eventualmente utilizado para o transporte da produção agrícola, não deve ser considerado como essencial para o desenvolvimento da atividade profissional desenvolvida pelo agravante, sob pena de desvirtuamento do instituto. Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para atribuir, inaudita altera pars, o excepcional efeito suspensivo ativo ao recurso. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.